Tribunal: TJDFT
Processo: 0004240-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. .AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DA BICICLETA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CONFISSÃO PARCIAL E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FIXADO. SÚMULA 269, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que o condenou pela prática de receptação culposa (art. 180, §3o do Código Penal) ao cumprimento de 3 meses de detenção, em regime semiaberto. Requer a reforma da sentença para absolvição por ausência de prova suficiente para condenação. Subsidiariamente, requer reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, sua compensação com a agravante de reincidência e fixação de regime inicial aberto.
2. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal. O TCO n 562/2018 aponta que no dia 14.10.2018, o réu foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia com a bicicleta produto de roubo objeto da ocorrência n 1245/2015 – 33o DP/PCDF (ID 13758856). O depoimento da testemunha Balthazar corrobora com o Termo Circunstanciado de Ocorrência e demonstra de forma irrefutável que o réu estava em via publica, em situação suspeita, momento em que foi abordado por policiais e constatada posse de bicicleta produto de crime. A testemunha Leila confirmou ser proprietária da bicicleta, tendo-a adquirido em 2014 por R$ 1.000,00. Afirmou que a bicicleta apresenta selo de segurança com número registrado em seu quadro. No interrogatório, o réu reconheceu em parte a acusação, confirmando a aquisição da bicicleta por R$ 600,00, na praça próxima à sua residência, de uma pessoa conhecida como Alan. Afirmou que o preço do bem parecia justo, já que a bicicleta nova custaria R$ 1.200,00. Negou intenção de adquirir produto de crime e que o vendedor não lhe entregou a nota fiscal.
3. Embora o réu alegue depreciação do bem em virtude do decurso do tempo, não demonstrou que à época da aquisição o produto valia o preço pago (R$ 600,00). Nesse ponto, deve-se ressaltar que nos crimes de receptação a apreensão do bem roubado em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, competindo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu.
4. Com efeito, a pesquisa de preços juntada pelo réu no recurso (ID 13758940, p. 9) caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.
5. No caso, não há dúvidas quanto à configuração do delito de receptação culposa caracterizado pela conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Não se exige, no caso, de que o réu tenha ciência da origem criminosa do bem, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita. Precedente: Acórdão 1230312, 00090693320188070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Pedro Rene de Souza André versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
6. É inviável a compensação de confissão parcial com a reincidência. No caso, o réu utilizou a confissão como tese defensiva com a finalidade de eximir-se da responsabilização penal, pois, a despeito de afirmar que adquiriu a bicicleta de um conhecido, em via pública, se esquivou de fornecer o contato do suposto vendedor ao argumento evasivo de que teria sido bloqueado no aplicativo de mensagens, também não comprovou proporcionalidade entre o preço de mercado e o valor pago pelo bem, além de não exigir nota fiscal.
7. Diante das condições pessoais do réu, reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e §§ 2o e 3o, do Código Penal. Ademais, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias (Sumula 269, do STJ).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.